Tribunal: TJDFT
Processo: 0019337-44.2016.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0019337-44.2016.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO CAETANO BRAGA JÚNIOR RECORRIDO: ESPÓLIO DE ROBERTO BRAGGIO JÚNIOR REPRESENTANTE LEGAL: AKEMI DE OLIVEIRA HANAZUMI DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. CIVIL. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO LEILOEIRO AFASTADA. VEÍCULO. AQUISIÇÃO EM LEILÃO. VÍCIO OCULTO. SINISTRO. RESPONSABILIDADE DO MANDATÁRIO NÃO CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Se o autor (arrematante) pretende anular leilão extrajudicial de veículo, sob alegação de falta de informação do edital, revela-se a legitimidade passiva ad causam do leiloeiro, o qual teve participação nos fatos e na relação jurídica de direito material expostos na petição inicial. 2. O leiloeiro não pratica o comércio, sendo um profissional liberal que atua por mandato, conferido pele comitente, nos limites estabelecidos. Logo, sua função de intermediador não se coaduna com a de fornecer prevista no art. 3o do CDC, de tal modo que não identifica relação consumerista entre o arrematante e o leiloeiro. Ademais, a responsabilidade do leiloeiro está prevista no art. 23 do Decreto n. 21.981/1932 e no art. 667 do Código Civil, sendo desinfluente maior incursão na seara consumerista. Sublinha-se que o autor, na audiência de conciliação, desistiu da ação em relação à instituição financeira/comitente proprietária. 3. Na petição inicial, alegou o autor que após arrematar determinado automóvel em leilão, detectou que este foi objeto de sinistro, razão pela qual pretende anular o negócio jurídico, imputando responsabilidade ao leiloeiro pela devolução do lance ofertado e demais despesas inerentes à arrematação. Alegou que o leiloeiro não cumpriu seu dever de informação. 4. Em prol de sua tese, o autor acostou aos autos pesquisa realizada por pessoa jurídica (via internet), especializada em histórico veicular, em que atesta “Este veículo possui registro de sinistro. Ocorre quando o veículo possui algum registro de sinistro junto à seguradora”. Noticiou o autor que, posteriormente ao leilão, determinada mecânica diagnosticou haver folga da caixa de direção, provavelmente em decorrência de sinistro. 5. Segundo consta do sítio eletrônico da Superintendência de Seguros Privados (Susep), o sinistro “representa a ocorrência do risco coberto, durante o período de vigência do plano de seguro”. Como sabido, o sinistro pode ser total ou parcial, de grande ou mínima extensão, a depender do infortúnio. Logo, em princípio, qualquer colisão está apta a ser considerada sinistro, para um veículo segurado. A condição de veículo sinistrado é informada no CRLV quando se trata de sinistros de média ou grande monta, e essa condição não consta do reportado documento. 6. No aspecto, vale ressaltar que a pesquisa realizada pelo autor, via sítio eletrônico, poderia ter sido efetuada antes do leilão. Consultando a respectiva página de internet, constata-se que o serviço é prestado ao custo de R$39,90 (trinta e nove reais e noventa centavos), quantia bastante diminuta em relação ao valor do bem arrematado (R$45.000,00 – quarenta e cinco mil reais). 7. Também, o veículo ficou, antes do leilão extrajudicial, 2 (dois) dias disponível para análise dos interessados. E não está nos autos que o autor examinou pessoalmente o veículo, tampouco que contratou algum profissional para inspecioná-lo. Nota-se, trata-se de aquisição de bem com cerca de 6 (seis) anos de uso e proveniente de leilão. Naturalmente, o interessado precisa se cercar de todos os cuidados para evitar futuros aborrecimentos. E não se pode transferir ao leiloeiro a responsabilidade pela sua desídia na ausência de pertinente análise prévia do bem arrematado. 8. Mais, consta da pesquisa em epígrafe apenas que o veículo foi objeto de sinistro, ou seja, que proprietário anterior acionou o seguro para realizar algum reparo no bem. Em princípio, isso não desabona a negociação do carro, partindo-se do pressuposto de que houve o conserto necessário para seu bom uso, sendo importante ressalvar que não se trata de veículo objeto de perda total. 9. Lado outro, não se espera conhecimento técnico do leiloeiro para aferir a real situação mecânica do veículo leiloado. A teor do art. 23 do Decreto n. 21.981/1932, não se exige do leiloeiro expertise quanto aos bens postos para arrematação. Decerto, um homem médio, ou seja, não especializado em mecânica, não conseguiria identificar “folga na caixa de direção”. Consequente, eventual vício oculto, na modalidade apontada pelo autor, não pode induzir à anulação do negócio jurídico, com subsequente responsabilidade civil do leiloeiro (para ressarcir os valores despendidos com a arrematação), salientando-se não haver registro de sinistro na documentação do veículo. 10. Diante de tal quadro, em pese o dever de informação inerente aos negócios jurídicos entabulados entre particulares, não resta evidenciada, na hipótese, ato ilícito praticado pelo leiloeiro, que, vale repetir, atua na condição de mandatário, consistente na ocultação, dolosa ou culposa, de informação, com fito de prejudicar o arrematante. 11. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sustentando negativa de prestação jurisdicional; e b) artigos 104 do Código Civil e 6o do Código de Defesa do Consumidor, ao argumento de que a ausência de informação correta a respeito do bem, pelo leiloeiro, ensejaria a anulação do negócio jurídico. Afirma que o leiloeiro também seria responsável pelo vício oculto do veículo. Suscita, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STJ, a fim de demonstrá-lo. Requer a concessão de efeito suspensivo ao presente apelo, bem como a condenação do recorrido em honorários sucumbenciais e custas processuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 1.022 do CPC. Isso porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Verifica-se que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no AREsp 1825669/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 26/8/2021). Tampouco descabe dar curso ao apelo quanto à alegada ofensa aos artigos 104 do CC e 6o do CDC, uma vez que a turma julgadora, ao afastar a responsabilidade do leiloeiro, no presente caso, assim decidiu: “As informações foram elencadas sobre as condições da venda, a forma de pagamento e a entrega dos bens leiloados. Sobre a situação do bem arrematado pelo autor/apelado, não consta nenhuma informação especial, assim como a maioria dos demais veículos apregoados. Em alguns casos específicos, foram descritas as situações peculiares dos veículos. A título exemplificativo (ID 9027277, p. 50). Nada obstante, importante registrar que os bens ficaram à disposição dos interessados por 2 (dois) dias, antes do leilão, justamente para as avaliações pertinentes. Entretanto, extrai-se dos autos que o autor não atuou com a diligência esperada (...). Naturalmente, o interessado precisa se cercar de todos os cuidados para evitar futuros aborrecimentos, e não se pode transferir ao leiloeiro a responsabilidade pela sua desídia na pertinente análise prévia do bem arrematado. Não está nos autos que o autor examinou pessoalmente o veículo, tampouco que contratou algum profissional para inspecioná-lo. Decerto, um homem médio, não especializado em mecânica, não conseguiria identificar folga na caixa de direção. Consequentemente, eventual vício oculto, na modalidade apontada pelo autor, não pode induzir à responsabilidade civil do leiloeiro” (ID 23623408). Rever tal conclusão demandaria necessariamente o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador, no sentido de que não se pode exigir do leiloeiro, expertise quanto aos bens postos para arrematação, tendo em vista que ele atua apenas como mandatário, se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior. A propósito, confira-se: “O leiloeiro atua em razão da celebração do contrato de mandato, agindo nos exatos termos como contratado, de modo que, inexistindo falha na prestação do serviço de leilão, não há que se falar em responsabilização do leiloeiro. Ora, atuando o leiloeiro como mandatário, tal mister em nada tem a ver com os vícios existentes no automóvel” (AgInt no AREsp 1298606/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe 21/9/2018). No mesmo sentido: AgInt no AGR no REsp 1731039/PR, Ministro MARCO BUZZI, DJe 1o/7/2021. Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Da mesma forma, o especial não deve subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. Isso porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), tem-se permitido a sua concessão, em casos excepcionalíssimos, desde que se vislumbre o perigo na demora do provimento jurisdicional requerido e a fumaça do bom direito, relacionando-se este último requisito diretamente ao exame da probabilidade de êxito da tese que constitui o mérito do apelo excepcional, após, por óbvio, ultrapassados todos os pressupostos genéricos e especiais de admissibilidade. Vejam-se: AgRg na TutPrv no REsp 1914065/PR, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, DJe 2/3/2021; e AgInt na Pet 13.233/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 17/2/2021. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o apelo especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência de requisito fundamental para a atribuição de efeito suspensivo. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, quanto ao pedido de condenação do recorrido em honorários sucumbenciais e custas processuais, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027